Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO OU MATERIAL. LÓGICA ADOTADA PELO EXEQUENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Reputa-se preclusa a oportunidade de o Distrito Federal refutar o termo inicial de incidência dos juros de mora, em cumprimento de sentença, quando já houve apresentação de impugnação anterior questionando diversos aspectos dos cálculos apresentados pelo exequente, com o devido julgamento pelo Juízo e interposição do recurso cabível.
2. Não se cuida de mero erro material ou de cálculo aritmético, mas da lógica a ser adotada nos cálculos, de sorte que, se no momento oportuno o executado não apresentou impugnação, não pode reacender a discussão posteriormente em ofensa ao princípio de que o processo deve caminhar para a frente e com vistas ao deslinde efetivo do litígio. Verifica-se, neste contexto, a ocorrência de preclusão consumativa.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.